Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e estelionato (art. 171 do Código Penal), fixando-lhe a pena total de em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias multa
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são submetidas à análise: (i) se há nulidade da sentença, diante da suposta ausência parcial da gravação do interrogatório do réu; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade da sentença, pois a Defesa originária, exercida pela Defensoria Pública, anuiu expressamente acerca da utilização da transcrição do interrogatório, não havendo demonstração de prejuízo. A nova Defesa, constituída apenas na fase recursal, assume o processo no estado em que se encontra, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Restou comprovado que o grupo criminoso, embora sem estrutura hierárquica rígida, associou-se de forma estável e permanente com o fim específico de praticar crimes de estelionato contra locadoras de veículos, conduta típica do art. 288 do Código Penal.
5. O crime de estelionato foi efetivamente comprovado, com demonstração do dolo do apelante e de sua participação na fraude cometida mediante engano à vítima, obtendo-se vantagem ilícita em prejuízo alheio.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida.